Tribunal: TJSP
Processo: 1125334-57.2019.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Insurgência contra decisão monocrática que indeferiu a concessão dos auspícios da gratuidade da justiça, fixando prazo para a parte comprovar o recolhimento do preparo da apelação, sob pena de deserção. Irresignação impróspera. Ré-apelante, agora agravante, que não trouxe aos autos documentos capazes de demonstrar a alardeada impossibilidade financeira e, assim, fazer jus ao

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Insurgência contra decisão monocrática que indeferiu a concessão dos auspícios da gratuidade da justiça, fixando prazo para a parte comprovar o recolhimento do preparo da apelação, sob pena de deserção. Irresignação impróspera. Ré-apelante, agora agravante, que não trouxe aos autos documentos capazes de demonstrar a alardeada impossibilidade financeira e, assim, fazer jus ao benefício postulado. Recurso desprovido.